Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725846-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BENEDITO WANDERLEY ROCHA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela partes autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TRATAMENTO ORTÓTICO. REALIZAÇÃO EM REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO SUS. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial e o condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 em favor da parte autora, a título de danos materiais. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei n. 500/69). Não foram apresentadas contrarrazões. III. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (art. 196), constituindo dever do Estado o amparo a todos os brasileiros, principalmente, àqueles desprovidos de recursos financeiros. Compete ao Estado, em todas as suas esferas, promover um atendimento integral à saúde, sem prejuízo dos serviços assistenciais. IV. Neste contexto, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública, podendo, complementarmente, ser prestados por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. V. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva. Contudo, no que diz respeito às condutas omissivas, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, bastando que se comprove o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a má prestação do serviço, ou ainda a prestação ineficiente ou atrasada do serviço público. VI. No caso concreto, restou devidamente comprovado pela parte autora que seu neto foi diagnosticado com "assimetria craniana do tipo Braquicefalia e Plagnocefalia Posicional", sendo lhe recomendado o uso de órtese craniana feita sob medida e sessões de acompanhamento com fisioterapia por médica integrante da rede pública do Distrito Federal (ID 30337170). Ainda, foi atestado pela referida médica que o tratamento recomendado não é realizado pelo SUS, mas tão somente pela Clínica HEADS (particular), onde efetivamente foi realizado o tratamento. Note-se que as informações prestadas pela médica assistente do paciente integrante da rede pública do DF são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, sendo aptas a comprovar a negativa do tratamento pelo SUS. VII. Os laudos médicos apresentados pelo autor demonstram a urgência do início do tratamento solicitado, o qual recomenda-se iniciar até os seis meses de idade (ID 30337171), sob pena de danos graves à saúde do paciente. VIII. Além disso, em que pese as alegações do recorrente de que o mesmo tratamento realizado pelo neto do autor é oferecido pelo SUS no Hospital da Criança de Brasília, o documento de ID 30337177 não se refere ao tratamento com órtese e sessões de fisioterapia, mas sim a procedimento cirúrgico, o qual não houve recomendação pelos médicos assistentes do paciente. IX. Desse modo, presentes os elementos caracterizados da responsabilidade civil do Estado por omissão, deve a sentença que condenou o Distrito Federal a ressarcir ao autor os custos com o tratamento de seu neto ser mantida. X. Por fim, não se há de falar em aplicação da tabela do SUS, porquanto o ressarcimento de despesas deve ocorrer em observância ao preço de mercado dos respectivos serviços prestados. XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1391667, 07258462620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134, art. 25 e art. 37 caput da Constituição Federal, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao Tema n.o 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n.o 1.002).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema n.o 1.002, no Supremo Tribunal Federal. Sobrevindo decisão em relação ao supracitado tema, será retomada a análise do feito para apreciação do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Juiz de Direito